Tribunal: TJMT
Processo: 1044442-11.2024.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044442-11.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[EVERTON BESPALEZ - CPF: 013.357.001-02 (RECORRENTE), ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI registrado(a) civilmente como ANNY CAROLINE DE SOUZA MONTANARI - CPF: 031.604.922-06 (ADVOGADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), IZABEL FLAVIA FERRAZ BELIZARIO GASPAROTTO registrado(a) civilmente como IZABEL FLAVIA FERRAZ BELIZARIO GASPAROTTO - CPF: 267.468.081-49 (RECORRIDO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

A rejeição de preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional não configura contradição quando a sentença e o acórdão são devidamente fundamentados.

2.

A utilização da sindicância administrativa como elemento probatório não vincula o Judiciário, desde que inserida no contexto de análise do conjunto probatório dos autos.

3.

Não há omissão quando o acórdão, ainda que de forma implícita, afasta a alegação de cerceamento de defesa ao reconhecer a suficiência das provas existentes.

4.

Para fins de prequestionamento, basta que a matéria jurídica tenha sido enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por IZABEL FLAVIA FERRAZ BELIZARIO GASPAROTTO contra acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor de EVERTON BESPALEZ.

Em suas razões, a embargante alega contradição quanto à rejeição da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional/cerceamento de defesa; contradição por ter o acórdão se fundamentado "exclusivamente" na sindicância administrativa, a qual não vincularia o Judiciário; omissão por ausência de fundamentação acerca do alegado cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução; e prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais.

O embargado apresentou impugnação, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter protelatório dos embargos, requerendo a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026